Tribunal: CARF
Processo: 10725.002216/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.002216/2008-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.824 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
RICARDO VENANCIO JULIBONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002216/2008-53
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002216/2008-53

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 28/33) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 56/66), onde se apurou Dedução Indevida de Previdência Privada
e Fapi e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/20), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 76/82):
O notificado apresentou impugnação em 30/07/2008 (fls. 01/10), juntando às fls. 18/23
declarações dos profissionais que supririam as falhas apontadas nos documentos
relativos às despesas médicas.
Anexa, às fls. 25, Informe de Rendimentos Financeiros da BRASILPREV,
comprovando o pagamento feito no ano-base 2005 a título de contribuição ao Plano
Gerador de Beneficio Livre - PGBL, no valor de R$ 755,04, reafirmando seu direito à
correspondente dedução da base de cálculo do Imposto de Renda.
Por fim, insurge-se contra o percentual da multa de oficio aplicada e a ilegalidade da
utilização da taxa Selic como juros moratórios.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/JFA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus dependentes, por
documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Limitam-se a pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento ou
de seus dependentes, devendo ser devidamente comprovados com indicação expressa do
beneficiário dos tratamentos.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEPENDENTE. EXIGÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
A dedução referente à Previdência Privada declarada em nome do dependente maior de
16 anos é condicionada ao recolhimento, em nome deste, de contribuição à Previdência
Oficial.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/07/2010 (e-fls. 88), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/07/2010 (e-fls. 90/112) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Entende que não é possível manter a glosa de despesas médicas sob o
fundamento de falta de comprovação da prestação de serviços quando o próprio emitente dos
recibos, mediante declaração; reconhece tê-los prestado e indica de forma clara o beneficiário
dos mesmos, Sr. Ricardo Venâncio Juliboni.
- Aponta a juntada de provas capazes de elidir qualquer dúvida quanto às despesas
médicas com os profissionais Ricardo Barros Monteiro e Rafael Cesar Martins Pinto totalizando
o montante de R$ 20.080,00.
- Alega que preencheu todos os requisitos elencados no inciso II, §2°, da Lei n°
9.250/95. Evoca a IN/SRF no15/2001 e o art. 80, §1°, incisos I e III, do RIR/99.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002216/2008-53

- Aduz que a Autoridade Fiscal que efetuou o presente lançamento limitou-se aos
aspectos formais dos recibos e comprovantes de pagamentos e não realizou qualquer espécie de
diligência junto aos emitentes para confirmar a veracidade da prestação dos serviços e das
informações declaradas pelo contribuinte.
- Apresenta jurisprudência sobre o assunto.
- Discorre sobre o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas de R$ 20.080,00 referente aos profissionais Ricardo Barros Monteiro e Rafael César
Martins Pinto, mantida no julgamento de primeira instância e contestada pelo recorrente.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a glosa foi efetuada em razão da
ausência de indicação do beneficiário dos serviços nos recibos apresentados para os dois
profissionais, além da falta de endereço do emitente nos recibos de Ricardo Barros Monteiro (e-
fls. 30).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os documentos
juntados à Impugnação permaneciam sem a identificação do paciente (e-fls. 40, 42). Importa
reproduzir o seguinte trecho do acórdão recorrido contendo as razões de decidir da primeira
instância (e-fls. 79):
Observa-se que as complementações aos recibos, apresentadas na impugnação (fls.
20/21) apenas indicam quem efetuou os pagamentos, sem identificar a quem foram
prestados os serviços, sendo tal identificação requisito essencial previsto no inciso II do
§2° da Lei n° 9.250/95 para a verificação da regularidade das deduções, pois o
contribuinte poderia ter efetuado pagamento de despesas para não dependentes, que não
são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Não tendo sido suprida a falha
apontada pela autoridade lançadora, deve ser mantida a glosa da dedução de R$
20.080,00.
Com efeito, verifica-se que os recibos juntados à defesa (e-fls. 40, 42) indicam
apenas quem efetuou o pagamento das despesas e não quem foi o beneficiário dos tratamentos,
não sendo possível concluir se os valores são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual objeto
do lançamento. Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 80 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), apenas podem ser deduzidos os pagamentos
efetuados pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e dos seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que o contribuinte pode
ser considerado o beneficiário dos serviços prestados quando o comprovante de pagamento for
emitido em seu nome e não houver especificação do paciente, excetuando-se, contudo, os casos
em que forem sinalizados indícios de irregularidade pela fiscalização.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.824 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002216/2008-53

Tendo em vista que na situação em exame a exigência foi apontada pela
autoridade lançadora, mantida pelo Colegiado a quo, e nenhum documento foi juntado ao
Recurso Voluntário com o intuito de contrapor as razões da primeira instância, não há reparos a
serem feitos na decisão recorrida. Cabe salientar que a autoridade julgadora é livre para formar
sua convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Impõe-se observar nesse ponto que não cabe à autoridade fiscal intimar os
profissionais envolvidos para que estes corroborem as informações apresentadas pelo
contribuinte. Todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a
comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do RIR/99, e, havendo
questionamento acerca das despesas declaradas, incumbe ao sujeito passivo o ônus de
demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. A finalidade da realização de
diligências é elucidar questões comprometidas e não produzir provas em favor do contribuinte.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer ao recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente
caso, trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada quando há falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, impõe-se observar o
disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros no julgamento
dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vale mencionar, por fim, que as decisões trazidas no Recurso Voluntário não têm
força vinculante para este Colegiado, produzindo efeitos apenas para as partes envolvidas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital